Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728035-27.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CICERO MEDEIROS DE ALENCAR EMBARGADO: ANTONIO PONTES TAVORA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR